Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700216-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMARY NEVES FEITOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de ROSEMARY NEVES FEITOSA, que indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo. Em suas razões recursais, sustenta o agravante a impossibilidade de arquivamento do feito antes da citação do devedor. Afirma que a decisão agravada fundamentou o arquivamento do processo no fato de inexistirem nos autos pedido de constrição patrimonial ou apresentação de exceção de pré-executividade ou embargos, mas que tais atos processuais só podem ser efetivados após a citação do executado. Alega ainda que o juízo de origem não considerou o valor da dívida suportado pelo executado perante o fisco local, mas tão somente o valor da distribuição da execução fiscal, entendimento dissonante da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Não há pedido de tutela de urgência recursal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O art. 933 do CPC dispõe que o relator, ao constatar a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que deva ser considerada no julgamento do recurso, deverá intimar as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. No presente caso, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a executada, ora agravada, faleceu em 14/02/2009 (ID 45134646, p.09), ou seja, antes do ajuizamento da execução fiscal, que ocorreu em 29/04/2015 (ID 45134646, pp. 01/05). O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido implica a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, conforme precedentes a seguir: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1832608 PR 2019/0244565-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)” – grifou-se “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO ESPÓLIO. CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 2. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1738519 PR 2018/0101449-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018)” – grifou-se “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DEVEDOR FALECIDO APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o redirecionamento da execução contra o espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário. 2. Nessa linha de entendimento, confira-se a Súmula 392/STJ, que reza o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Precedentes: AgRg no AREsp. 524.349/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.10.2014; AgRg no REsp. 1.455.518/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.3.2015; AgRg no AgRg no REsp. 1.501.230/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.6.2015; AgRg no AREsp. 729.600/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.9.2015. 3. O Tribunal de origem reconheceu que o óbito do executado ocorreu após o ajuizamento da Execução Fiscal. 4. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1667198 RS 2017/0086135-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)” – grifou-se Assim, ante a possibilidade de conhecimento de ofício da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator